Tribunal: TJES
Processo: 5000449-55.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000449-55.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE VIEIRA DA SILVA e outros
RECORRIDO: DINIZ PRIME COLATINA COMERCIO DE OTICA LTDA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5000449-55.2025.8.08.0014

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: ALINE VIEIRA DA SILVA; DINIZ PRIME COLATINA COMERCIO DE OTICA LTDA

RECORRIDOS: DINIZ PRIME COLATINA COMERCIO DE OTICA LTDA; ALINE VIEIRA DA SILVA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ÓTICA. INSTALAÇÃO DE LENTES EM ARMAÇÃO DE USO PRÓPRIO. DANO À ARMAÇÃO DURANTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14, CDC). VÍCIO DO SERVIÇO RECONHECIDO. NULIDADE DA CLÁUSULA DE TERMO DE RESPONSABILIDADE QUE EXCLUI RESPONSABILIDADE POR USO DE ARMAÇÃO USADA (ART. 51, I, CDC). DANO MATERIAL MANTIDO APENAS QUANTO AO VALOR DA ARMAÇÃO (R$ 585,00). EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO PELAS LENTES SOLARES DE BRINDE QUE PERMANECERAM COM A CONSUMIDORA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. BEM ESSENCIAL (ÓCULOS). FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA E RECUSA INJUSTIFICADA EM REPARAR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Trata-se de recursos inominados interpostos por ALINE VIEIRA DA SILVA (Autora) e DINIZ PRIME COLATINA COMERCIO DE OTICA LTDA (Ré) em face da sentença de piso que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a Ré ao pagamento de R$ 1.975,00 por danos materiais e rejeitando o pleito de danos morais.

A Recorrente Aline requereu o benefício da Justiça Gratuita. Em atenção ao despacho (Id. 16004279), foram juntados documentos que atestam a ausência de vínculo formal de emprego desde 2018 e a isenção de declaração de IRPF.

A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade (Art. 99, § 3º, CPC). Os documentos apresentados são suficientes para corroborar a hipossuficiência. Conheço do recurso da Autora e defiro o benefício.

DA ANÁLISE DOS RECURSOS

A controvérsia cinge-se em torno de duas questões principais: a) A responsabilidade da Ré pelo dano na armação; b) A extensão dos danos materiais (inclusão das lentes solares de brinde); e c) A existência de danos morais indenizáveis.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC). O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (Art. 14 do CDC).

A Recorrida (DINIZ PRIME) sustenta que a armação era usada, apresentava arranhões preexistentes e que a Autora assinou um termo de responsabilidade, assumindo o risco.

Contudo, como bem fundamentado na sentença objurgada, a Recorrida não logrou êxito em comprovar que o dano que motivou a demanda (arranhões "visíveis", "fortes" e "comprometedores") era preexistente e não resultado da intervenção técnica. Os
prints
de comunicação interna datados de 19/12/2024 foram considerados insuficientes para afastar a responsabilidade, dado o lapso temporal desde a entrega (17/12/2024).

Ademais, o termo de responsabilidade que visa exonerar a fornecedora de responsabilidade por vícios do serviço é considerado nulo de pleno direito, conforme o art. 51, I, do CDC, por transferir ao consumidor o risco inerente à atividade econômica.

O juízo de origem, ao reconhecer a falha na prestação do serviço por insuficiência probatória da Ré em afastar o nexo causal, agiu em conformidade com o sistema de proteção consumerista e a inversão do ônus da prova.

Portanto, o reconhecimento da responsabilidade civil da DINIZ PRIME deve ser mantido.

A sentença condenou a Ré a pagar R$ 1.975,00, sendo R$ 585,00 pela armação e R$ 1.390,00 pelas lentes solares.

A Ré recorre pedindo a exclusão dos R$ 1.390,00 referentes às lentes solares, alegando que foram fornecidas a título de brinde promocional ("Varilux em Dobro") e que não houve comprovação de defeito, com a consumidora permanecendo na posse do item.

Embora a sentença tenha acertadamente classificado o brinde como remuneração indireta, que não afasta a responsabilidade do fornecedor, há uma contradição interna que merece reparo. A própria decisão reconheceu que a armação foi danificada, mas não especificou que as lentes solares instaladas estivessem viciadas ou inutilizadas.

A indenização por danos materiais deve corresponder ao prejuízo efetivo. Condenar a Ré a pagar o valor estimado das lentes (R$ 1.390,00) sem determinar a devolução destas, e
sem prova de sua inutilidade
, enseja o enriquecimento sem causa da Autora (Art. 884 do CC). O dano material comprovado restringe−se à perda da armação (R$ 585,00).

Para evitar o enriquecimento ilícito, o valor de R$ 1.390,00 referente às lentes solares deve ser afastado da condenação material, mantendo−se apenas a indenização pela armação danificada, no valor de R$ 585,00.

Desse modo, o recurso da Ré deve ser parcialmente provido para reformar a condenação material, fixando-a em R$ 585,00.

Já a autora recorre da improcedência dos danos morais, alegando que a quebra de confiança, o dano a um bem essencial à saúde (óculos) e a recusa da Ré em solucionar o problema administrativamente superam o mero aborrecimento.

De fato, o vício na prestação do serviço que atinge um bem de uso diário e essencial, como óculos de grau, aliada à postura de omissão e negação de responsabilidade da Recorrida, que forçou a consumidora a buscar a tutela jurisdicional, configura uma lesão que transcende o mero dissabor. A situação frustrou a legítima expectativa da consumidora quanto à segurança e adequação do serviço.

A jurisprudência tem consolidado que o descaso do fornecedor em resolver problemas relativos a bens essenciais, obrigando o consumidor ao desvio produtivo e à judicialização, enseja reparação por dano moral.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍCIO DO PRODUTO - VIOLAÇÃO AO ART. 18 DO CDC - VÍCIO NÃO SANADO E PRODUTO NÃO SUBSTITUIDO - DESCASO COM O CONSUMIDOR - DESVIO PRODUTIVO - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO. O fornecedor que vende produto inadequado ao uso a que se destina e que, não obstante, se furta à resolução do problema, violando as regras do art. 18 do CDC, deve responder pela reparação de danos morais configurados, sobretudo, pelo descaso no trato do consumidor . O desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor se vê obrigado a desperdiçar o seu tempo e a desviar de suas atividades para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, irrecuperável e, portanto, indenizável. Ao arbitrar o quantum devido a título de danos extrapatrimoniais, deve o julgador se atentar para o caráter dúplice da indenização (punitivo e compensatório), bem como às circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

(TJ-MG - AC: 10145130191128001 Juiz de Fora, Relator.: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 12/05/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2021)

A sentença vergastada, ao afastar o dano moral, divergiu desse entendimento.

Considerando a gravidade da conduta, a essencialidade do bem, o desgaste emocional e o caráter pedagógico da indenização, fixo o
quantum
indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor razoável e proporcional ao caso concreto.

Deste modo, o recurso da Autora é parcialmente provido para reconhecer os danos morais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de:

1.
CONHECER
dos Recursos Inominados interpostos.

2.
CONCEDER
o benefício da Gratuidade da Justiça à Recorrente ALINE VIEIRA DA SILVA.

3.
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso Inominado interposto pela
DINIZ PRIME COLATINA COMERCIO DE OTICA LTDA
, para reduzir a condenação por danos materiais para R$ 585,00 (quinhentos e oitenta e cinco reais). O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde 17/12/2024 (data da aquisição) até a citação, termo a partir do qual incidirá juros moratórios pela taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
;

4.
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso Inominado interposto por
ALINE VIEIRA DA SILVA
, para reformar a sentença e condenar a DINIZ PRIME COLATINA COMERCIO DE OTICA LTDA ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do CC) já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial de ambos os recursos, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É o voto.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)